Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717024-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA FONSECA DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tatiana Fonseca da Silva em face da r. decisão (ID 58488333) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Sul America Companhia de Seguro Saúde, indeferiu pedido da ora Agravante para que continuasse com a cobertura assistencial do plano de saúde operado pela Ré, vinculado a emprego do qual pediu demissão, com a devida contraprestação das mensalidades, asseguradas as mesmas condições contratuais até a alta do tratamento médico do qual necessita. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 58551062). Em consulta ao processo referência (autos no 0716337-14.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 3/6/2024, foi proferida sentença de extinção, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15, uma vez que “a parte autora deixou de promover as diligências necessárias para citação da parte ré” (ID 198693812, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator